Tribunal: TJSP
Processo: 2313831-71.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão alegando omissão e obscuridade, além de impossibilidade de chamamento ao processo em desacordo com o CDC.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na alegação de omissão e obscuridade no acórdão, bem como a suposta violação ao Código

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão alegando omissão e obscuridade, além de impossibilidade de chamamento ao processo em desacordo com o CDC.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na alegação de omissão e obscuridade no acórdão, bem como a suposta violação ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) pela impossibilidade de chamamento ao processo.
III. Razões de Decidir
Todas as questões relevantes foram analisadas e resolvidas no acórdão, conforme o art. 489, § 1o, IV, do CPC, não havendo necessidade de refutar individualmente cada argumento das partes.
O embargante busca dar caráter infringente aos embargos, o que é inadmissível, pois o recurso integrativo não se destina a modificar o julgamento.
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem atender aos requisitos do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas em casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
IV. Dispositivo e Tese
Tese de julgamento: 1. O acórdão abordou todas as questões necessárias para a decisão. 2. Embargos de declaração não se prestam a modificar o mérito do julgamento.
Embargos rejeitados.